Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. ASSOCIAÇÃO. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BOA FÉ OBJETIVA. CLÁUSULAS CLARAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.
2. A ré, ora ré/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais: “condenar a ré a pagar ao autor o valor R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, atualizado pelo INPC e incidentes juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta data.”.
3. Esclarece que é uma Associação sem fins lucrativos. A sentença condenou a ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, porém, não foi praticado nenhum ato ilícito, portanto não há responsabilidade civil. A relação entre as partes é Civil e não deve ser usado o Código de Defesa do Consumidor. Para associações não se aplica o CDC. A ré/recorrente é associação e não seguradora. Não há o dever de indenizar por suposto dano moral, pois não há nos autos nenhuma comprovação que ocorreu ofensa à moral, à honra, à personalidade e à dignidade. Requer a reforma da sentença.
4. O autor, ora autor/recorrente, também interpôs recurso em face da sentença. Afirma que a apólice contratada previa utilizar 300km de guincho, sem nenhuma divisão ou referência complementar. Esclarece que precisou pagar pelo excesso de km. Efetuou dois pagamentos, pois foi cobrado por dois atendimentos realizados pelo recorrido, depois de aguardar por 06 horas na estrada. A requerida se recusou a emitir a Nota Fiscal ou Recibo. A recorrida afirmou que a quilometragem é contada desde a saída da base até o ponto de socorro, ou seja: 150km para ir e 150km para a volta. Esta informação não foi clara, nem transparente, inerentes às relações de consumo. Requer a reforma da sentença para incluir os danos materiais, no valor de R$ 2.271,00 (dois mil duzentos e setenta e um reais), valor justo e dobrado, conforme artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
5. O autor/recorrido, em contrarrazões, aduz que a ré/recorrente não prestou um bom serviço. As cláusulas contratuais foram omissas, induzindo o autor/recorrido ao erro e ilusão de que a ré/recorrente apresentava serviço de seguro satisfatório. Afirma que aguardou por mais de 06 horas o guincho chegar, com duas crianças pequenas, ao relento. Tal situação gerou profundo sentimento de angústia, medo e revolta no autor/recorrido. Trata-se de evidente dano moral, em seu caráter educativo-punitivo. Situação que veio a piorar, pois, além de ter esperado por mais de 06 horas, ficou sabendo, naquele momento que deveria desembolsar por valores não informados no termo inicial do contrato. Requer, neste termo, a manutenção da sentença.
6. A ré/recorrida, em contrarrazões, reitera que a relação entre as partes é associativa, onde as partes pactuaram o rateio dos prejuízos causados. Não se trata de uma relação de consumo. Os serviços de guinchos foram ofertados nos moldes do termo de filiação. Se o deslocamento for maior a diferença deverá ser arcada pelo associado. Afirma que já efetuou o pagamento da sua parte ao prestador de serviço, o autor/recorrente não juntou aos autos nota fiscal referente à diferença paga a título de complemento do guincho. A ré/recorrida cumpriu com todas as suas obrigações. Requer que seja julgado totalmente improcedente o recurso do autor/recorrente e a manutenção, neste ponto, da sentença.
7. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, tem natureza de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
8. Tratando-se de relação de consumo, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. O consumidor tem direito à informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (art. 6o, III e 31 do CDC).
10. A ré, recorrente, não logrou êxito em demonstrar que o autor/recorrido teve conhecimento da cláusula restritiva que Assistência 24 horas e 300Km (KM ilimitado só em caso de sinistro grave), que a quilometragem (300km) indica a ida e a volta da base e não a distância onde ocorreu o sinistro, ID 25356898, pág. 9.
11. A ré/recorrida não conseguiu esclarecer o que seria caso de sinistro grave, que levaria à quilometragem ilimitada. O autor/recorrente informa que quando solicitou o serviço de guincho a atendente colocou como “pane seca”, porém, afirma que não era esse o problema, tanto é assim, que na volta da viagem o carro apresentou o mesmo problema, e novamente precisou chamar o serviço de guincho e efetuar novo pagamento.
12. Saliento o dever de observância dos ditames da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Conforme o artigo 51, inciso IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. O mesmo artigo, § 1o, inciso II, também estabelece a presunção de exagero na vantagem que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual".
13. Entendo que o autor/recorrente deve ser ressarcido dos valores efetivamente pagos, sem a dobra, pois o Código de Defesa do Consumidor prevê a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como, contra prática abusiva no fornecimento de produtos e serviços, artigo 6o, IV e 39, caput, do CDC. Ora, no plano adquirido consta “Assistência 24 horas e 300Km (KM ilimitado só em caso de sinistro grave)”. Sendo que no atendimento, para não caracterizar “caso grave”, foi inserido como “pane seca”. Há verossimilhança nas alegações do autor/recorrente.
14. RECURSO DA RÉ/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para incluir a indenização por dano material, no valor de R$1.135,50 (hum mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), atualizado pelo INPC desde a data do desembolso e incidentes juros legais de 1% ao mês, a contar da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
15. Condeno a ré/recorrente, ora vencido, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.